Tribunal: TJMT
Processo: 1037978-13.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037978-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILVA BLEMER - CPF: 854.057.361-04 (RECORRENTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037978-13.2020.811.0001

Origem: 8ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):
Nilva Blemer

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta:
22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECU
RSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DO NÚMERO DE PARCELAS PACTUADAS E COBRADAS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de reclamação cível por meio da qual a parte autora requer a readequação da quantidade de parcelas dos contratos de empréstimo de n.s 887595283 e

887595332, posto que a instituição financeira cobrou indevidamente três prestações a mais de cada ajuste, a restituição em dobro da quantia de R$ 3.279,36 (três mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) paga indevidamente e a condenação do banco demandado ao pagamento de danos morais.

2.

A autora afirma que na data de 17/08/2017 firmou dois contratos de empréstimo com a instituição financeira ré. O primeiro foi firmado na modalidade CDC recebeu o n.

887595283, no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em 33 (trinta e três) prestações de R$ 1.093,12 (mil e noventa e três reais e doze centavos) cada uma. O outro ajuste se deu na modalidade consignado, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 93 (noventa e três) parcelas mensais de R$ 82,35 (oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

3.

Contudo, sustenta que após o término dos pagamentos percebeu que a instituição financeira realizou a cobrança de 36 e 96 parcelas atinentes aos mencionados contratos, de forma diversa daquela inicialmente pactuada, de modo que tentou solucionar a celeuma administrativamente, sem, todavia, qualquer êxito.

4.

De sua vez, o banco demandado defende que a parte autora tinha ciência das quantidades de parcelas firmadas, razão pela qual não pode alegar desconhecimento acerca das condições pactuadas.

5.

Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que determinou a restituição, já em dobro, do valor de R$ 6.558,72 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), descontado de forma indevida no contracheque da autora, e a readequação dos contratos de empréstimos de n.s 887595283 e

887595332, fazendo constar a quantidade de 33 e 93 parcelas, respectivamente, conforme negociação realizada entre as partes e comprovada pela autora.

6.

Insurgência apenas do banco demandado que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que está amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os contratos de empréstimo foram pactuados da maneira em que foram cobrados.

7.

Da análise dos autos, observa-se que a recorrida apresenta em sua exordial espelho da contratação dos aludidos empréstimos, no qual constam os números de parcelas por ela indicados, quais sejam: 33 e 93.

8.

Já o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pela consumidora ou outros meios robustos de prova, a fim de atestar que as contratações dos empréstimos discutidos nestes autos se deram em 36 e 96 parcelas. Apenas junta extrato dos aludidos instrumentos contratuais, sem qualquer aceite expresso da recorrida.

9.

Desse modo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ao não apresentar provas de que as contratações se deram na forma por ele indicadas, de modo que as cobranças de parcelas superiores às contratadas pela parte recorrida são ilegítimas, configurando falha na prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).

10.

Por conseguinte, a quantia paga indevidamente pela recorrida deve ser restituída, na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva e ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido
.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora
fixados em 20% (vinte por ce
nto) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022